Tribunal: TJMT
Processo: 1006728-93.2019.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006728-93.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (RECORRENTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), E. C. DE OLIVEIRA - ME - CNPJ: 10.173.765/0001-87 (RECORRIDO), MARIO BENJAMIM BATISTA JUNIOR - CPF: 957.172.931-00 (ADVOGADO), EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA - CPF: 948.219.091-20 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RECUSA DE ATENDIMENTO MÉDICO COMPROVADA. INADIMPLENCIA DE RESÍDUO DO REAJUSTE DA MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. RECEBIMETNO DOS PAGAMENTOS POSTERIORES. OFENSA A BOA-FÉ. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC.

No caso, a negativa de cobertura foi comprovada e revelou-se indevida, uma vez que, embora houvesse o resíduo de uma mensalidade de fato em aberto, diante do reajuste da mensalidade que não havia sido incorporada naquele mês, o consumidor defendeu-se afirmando que não recebeu o boleto do valor remanescente a ser pago, e a operadora não a notificou quanto a uma eventual suspensão ou rescisão do contrato, tendo continuado a receber normalmente os pagamentos posteriores, o que, claramente ofende a boa-fé contratual.

Evidenciada a falha na prestação do serviço, é dever da requerida reparar o dano moral ocorrido, visto que além de ter o atendimento recusado, o autor ainda permaneceu por mais 18 dias descoberto, mesmo após comunicar o adimplemento do valor devido.

Mantém a indenização quando fixado fora dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2020